Tribunal: TJBA
Processo: 8105924-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105924-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE JUROS (INSS). TAXA NOMINAL VS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos de empréstimo consignado (nº 371679496-5 e 366450171-9) e repetição de indébito. O apelante sustenta que o Custo Efetivo Total (CET) de 2,24% ao mês superou o teto de 2,14% estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se o limite de juros estabelecido pela autarquia previdenciária incide sobre a taxa nominal ou sobre o Custo Efetivo Total (CET); e b) se as taxas pactuadas nos contratos em exame respeitam os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção jurídica entre a taxa de juros remuneratórios (taxa nominal) e o Custo Efetivo Total (CET). Enquanto a primeira remunera o capital, o CET engloba a totalidade dos custos da operação, incluindo tributos (IOF) e encargos acessórios.

4. As limitações administrativas impostas pelo INSS destinam-se exclusivamente à taxa nominal de juros. O CET, por sofrer influência de fatores externos como a carga tributária federal, não se submete ao mesmo limitador voltado à remuneração bancária.

5. Na hipótese dos autos, os contratos comprovam a pactuação de taxa nominal de 2,14% ao mês, patamar que respeita rigorosamente o teto vigente ao tempo da contratação. A variação para o CET de 2,24% decorreu legitimamente da incidência do IOF.

6. Inexistindo ilegalidade ou abusividade na taxa de juros aplicada, mantém-se a improcedência dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese: "A limitação de juros para empréstimos consignados estabelecida pelo INSS incide sobre a taxa nominal remuneratória, não alcançando o Custo Efetivo Total (CET) quando a diferença decorre exclusivamente de encargos tributários e despesas acessórias legítimas."

Referências:
Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; STJ, REsp n. 2.224.416/SP; TJBA, Apelação n. 8144866-10.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8105924-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOÃO CARLOS CARDOSO DE SOUZA
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora